Tribunal: CARF
Processo: 10380.724634/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724634/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.474 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 20/07/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No
9.430/96.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:
Trata o presente processo de auto de infração para aplicação da multa isolada por
compensação não homologada, lavrada com base no disposto no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor total de R$ 76.081,09 (setenta e seis mil,
oitenta e um reais, e nove centavos).
Consta no auto de infração (e-fls. 10/13) que a multa foi lavrada como decorrência da
não homologação das compensações de que trata o processo no 11065.914068/2011-09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724634/2015-72
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.474 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724634/2015-72

Cientificada do lançamento em 19/06/2015, a autuada apresentou impugnação (e-fls.
33/49) em 17/07/2015, discorrendo os seguintes argumentos:
1) Conexão com o processo no 11065.914068/2011-09 O presente processo
administrativo deve ser apensado ao processo no 11065.914068/2011- 09, por conexão,
em face da vinculação ao mérito do pedido de ressarcimento de IPI, visto que, em caso
de êxito naquele processo, significará o cancelamento do auto de infração.
2) Inaplicabilidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996 O § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, passou a ter vigência na data de 14/06/2010, por força do art. 62 da Lei
no 12.249, de 11 de junho de 2010.
O crédito de IPI pleiteado é originário do 1o trimestre de 2007 (PER no
12009.28732.200607.1.1.01-4440, transmitido em 20/06/2007), de modo que o
dispositivo legal não seria aplicável ao crédito solicitado em época anterior à sua
vigência.
3) Necessidade do sobrestamento O STF reconheceu a repercussão geral do RE no
796.939, no qual será analisada a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74, da Lei
no 9.439, de 1996.
Como o resultado do julgamento do STF decidirá sobre a mesma matéria que enseja
este processo administrativo, em razão da repercussão geral, é necessário reconhecer
que o presente deve ser sobrestado até que o STF posicione-se sobre a questão.
4) Legitimidade do crédito O despacho decisório do processo no 11065.914068/2011-09
indeferiu o crédito presumido de IPI por entender que o mesmo já havia sido analisado
em processo administrativo anterior, de no 11065.002042/2004-89. Em suma, o pedido
de ressarcimento do crédito presumido de IPI foi indeferido em face do contribuinte não
ter apresentado a apuração do estoque pelo método PEPS, de forma que a autoridade
fazendária não analisou a legitimidade do crédito pleiteado. Ou seja, a decisão indeferiu
o pleito em razão do procedimento e não pelo mérito do crédito pleiteado, que sequer
foi objeto de análise. Não houve “coisa julgada administrativa”.
5) Afastamento da taxa SELIC As penalidades, tanto a multa de ofício como taxa de
juros SELIC, embora previstas em lei, não são autorizadas a incidirem uma sobre a
outra.
A previsão legal da incidência dos juros de mora é apenas sobre tributos e
contribuições, não havendo competência para autorizar a incidência sobre qualquer
outra espécie que não possua a mesma natureza jurídica (art. 43, parágrafo único, da Lei
no 9.430, de 1996).
Cabe à Administração Pública observar os preceitos legais, previstos em legislação
competente, não podendo valer-se de brechas ou possíveis omissões do texto legal com
o intuito de se beneficiar (art. 2o, parágrafo único, I, da Lei no 9.784, de 1999).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a impugnação em acordão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/07/2010, 22/07/2010
Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO STF.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o sobrestamento
no âmbito do processo administrativo fiscal, regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, obriga-se a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final,
não podendo sobrestar o julgamento.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.474 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724634/2015-72

MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA COM FATOS ANALISADOS EM OUTROS PROCESSOS.
APENSAÇÃO.
Nos termos da Portaria RFB no 1668, de 2016, serão juntados por apensação os autos de
indeferimento do pedido de ressarcimento/não homologação de DCOMP e da multa
isolada dele decorrente, para processos formalizados a partir da data de sua publicação
(30/11/2016).
Entretanto, estando os processos em trâmite na mesma fase, nada impede que a
providência seja a eles aplicada de modo similar.
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MÉRITO
DA
COMPENSAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
O mérito da compensação é tratado em processo específico e distinto do auto de
infração. A discussão da mesma matéria na manifestação de inconformidade e na
impugnação configura litispendência administrativa.
Assim, não se toma conhecimento da matéria em específico.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/07/2010, 22/07/2010 Ementa:
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. VIGÊNCIA
DA LEI (§ 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430/96).
A multa pela compensação indevida é aplicada pela compensação não homologada e
não pelo indeferimento do pedido de ressarcimento. Neste sentido, a data do fato
gerador da multa é a da apresentação da DCOMP, devendo a multa ser aplicada para as
compensações indevidas efetuadas a partir da vigência da Lei no 12.249, de 2010, que a
instituiu.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual repisa as mesmas razões apostas na impugnação e
ao final pede pelo provimento do recurso.
É o Relatório.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.474 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724634/2015-72

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida, são objeto do processo administrativo no 11065.914068/2011-09, sendo que,
atualmente, referido processo aguarda julgamento do recurso voluntário.
No entanto, não obstante a análise da homologação da compensação que tramita
em seu processo principal de no 11065.914068/2011-09, insta ressaltar que no dia 20 de março
de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que
prevê a incidência de multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11
de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.474 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724634/2015-72

CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de 20/06/20231,
tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto no 70.236/19722 que
determina que a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das disposições do art. 99 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF3, aprovado pela
Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para cancelar a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

1
Disponível
em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.474 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724634/2015-72

Fl. 243
DF CARF MF
Original